Tribunal: TJMT
Processo: 0000129-89.2019.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000129-89.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE NOGUEIRA DE SA - CPF: 288.787.361-04 (APELANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SECUNDADO POR PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.º
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE –
INVIABILIDADE – ESCORREITA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE E DA NATUREZA DA DROGA –
3.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AGRAVAMENTO DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO ELEVADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
4. ALMEJADO

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
IMPOSSIBILIDADE – ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA APENAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

2. A natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, cujos efeitos nefastos à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, constitui móvel idôneo para ensejar a avaliação desfavorável desse vetor judicial, nos termos do
art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Destarte, é legítimo o recrudescimento da pena-base com fulcro na natureza da droga e nos maus antecedentes do apelante, operado em
quantum
razoável e proporcional.

3. Tratando-se de agente que, à época do fato, ostentava duas condenações definitivas,
é escorreita a utilização de uma delas como maus antecedentes, concomitantemente à valoração da segunda para efeitos de
reincidência.
E, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tráfico de drogas, o agravamento da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão por força da reincidência específica do agente não se afigura desarrazoado ou desproporcional.

4.
No crime de tráfico de drogas, a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea
d
, do Código Penal, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio (Súmula 630, STJ).

5. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara de Feitos Gerais da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Penal n.º 129-89.2019.811.0023 – cód. 94609, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no
ID

42568954 e ID 42568955, subscritas por advogado dativo, o apelante almeja a
absolvição

ou, ao menos, a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, com sustentáculo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, pois alega que o acervo probatório amealhado é insuficiente para demonstrar o efetivo exercício da mercancia espúria de entorpecentes.

Secundariamente, pleiteia a
retificação da pena
na primeira e na segunda fases do cálculo dosimétrico, sob o argumento de que as exasperações materializadas na sentença são
desarrazoadas e não merecem prevalecer, ao que acrescenta, ainda, a necessidade de ser reconhecida a
atenuante da confissão
espontânea, uma vez que houve a admissão da propriedade do entorpecente.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 42568958 e ID 42568959, o
Parquet
rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 44563463 pelo conhecimento e
parcial provimento

do re
curso, tão somente para que seja afastada a avaliação desfavorável dos
antecedentes
do agente na primeira etapa de individualização da pena.

É o relatório.

À douta Revisão.

Após o pedido de dia pelo douto Revisor,
intime-se pessoalmente

o defensor dativo acerca da submissão do recurso ao crivo da Terceira Câmara Criminal, nos termos do que dispõe o art. 370, §4º, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 15h39min, em estabelecimento comercial situado na Rua Federico Campos, n.º 118, Bairro Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo/MT, o ora apelante
JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ
guardava

e
tinha em depósito
,
com finalidade diversa do consumo pessoal,
27 (vinte e sete) trouxinhas de COCAÍNA
, com massa total bruta de
14,20g
(quatorze gramas e vinte centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, além da quantia de R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) em espécie.

Segundo o Ministério Público, a Polícia Militar recebeu denúncias apócrifas noticiando a comercialização ilícita de entorpecentes no boteco do acusado. Em razão disso, no dia do fato, uma equipe de policiais realizou o monitoramento do local e verificou a movimentação de conhecidos usuários de tóxicos, os quais rapidamente entravam e saíam do comércio.

Diante dessa constatação, os agentes públicos efetuaram a abordagem do suspeito e, assim, em revista pessoal encontraram 02 (duas) pequenas porções de cocaína em suas vestimentas. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas no imóvel e localizaram outras 25 (vinte e cinco) ‘trouxinhas’ de substância análoga à cocaína, escondidas em meio a algumas latas de cerveja.

Por estes fatos, o ora apelante foi processado e condenado nos moldes pleiteados pela acusação, diante do que exsurge inconformado perante este Egrégio Sodalício, objetivando a reforma do
decisum.

I.

Pleito absolutório secundado pelo pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa discorre que o conjunto probatório coligido nos autos é incapaz de comprovar o efetivo exercício da mercancia espúria de narcóticos pelo apelante, de modo que, na sua intelecção, impõe-se a absolvição do réu ou ao menos a alteração da capitulação jurídica da conduta por ele praticada, para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Nada obstante o legítimo inconformismo, a análise dos elementos probantes evidencia, às escâncaras, que a pretensão absolutória, assim como o pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal,
não merecem prosperar
.

A
materialidade

e a
autoria
do ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontram-se comprovadas pelas fotografias anexadas aos autos (ID 42567540 - Pág. 1), pelo
A
uto de Prisão em Flagrante (ID 42567540 - Pág. 3), pelo Boletim de Ocorrência (ID 42567540 - Págs. 4/5), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 42567540 - Pág. 7), pelo Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecente (ID 42567543 - Pág. 2), pelo Laudo Pericial Definitivo n.º 530.2.04.2019.000533-01 (ID 42567544 - Págs. 4/5), atestando que as
27 (vinte e sete) trouxinhas
de substâncias apreendidas, com massa
total
de
14,20g
, apresentaram resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
, e, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido.

Sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, os policiais militares
Daniel Pereira Cavalcante

e
Wagner Coletti Duarte

foram uníssonos em confirmar a procedência dos fatos tais como narrados na exordial acusatória, esclarecendo, ainda, que o ora apelante
já era conhecido no meio policial em razão de envolvimento pretérito com o narcotráfico (Depoimentos
disponibilizados no Relatório de Mídias de ID 42568962).

Nesse contexto, segundo os referidos agentes públicos, após o recebimento de denúncias apócrifas pela Polícia Militar, comunicando que o ora apelante
JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ
havia retomado a venda de entorpecentes em seu boteco ao sair da prisão, os depoentes efetuaram rondas no entorno do estabelecimento comercial indicado e constataram uma movimentação substancial de pessoas no local.

Com isso, resolveram abordá-lo no momento em que estava sozinho, e em revista pessoal foram encontradas algumas porções de substância análoga à pasta base de cocaína escondidas em suas vestes. Em prossecução, procederam à vistoria no local e localizaram o restante das porções, as quais estavam escondidas no interior de duas latas de cerveja, disfarçadamente acomodadas em meio a outras latas vazias, deixadas no solo [
conforme fotografia de ID
42567540 - Pág. 1
].

Além disso, na mesma oportunidade os agentes públicos apreenderam em poder do apelante a quantia de
R$ 258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais) em espécie, dividida em notas de pequeno valor. E de acordo com o policial
Daniel Pereira Cavalcante
, aquela já era a
terceira vez
em que o increpado era flagrado em situação condizente com a venda de substâncias espúrias, nas mesmas condições e com idêntico
modus operandi
, fazendo do seu boteco um ponto de comércio de tóxicos.

A seu turno, o acusado
JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ
,

ao ser interrogado em juízo,
assumiu a propriedade das substâncias
apreendidas em seu estabelecimento recreativo, porém,
alegou
em sua defesa
que a droga era destinada a consumo pessoal
, discorrendo que havia adquirido o entorpecente de uma moça desconhecida, e que esta, surpreendentemente, teria lhe fornecido o dobro da quantidade efetivamente encomendada, o que explicaria o expressivo número de “trouxinhas” encontradas
in loco
. Para mais, com relação à quantia em dinheiro recolhida no local, justificou que parte do montante havia sido retirado da ‘máquina de música’ no dia anterior, por isso as diversas moedas e notas de valor diminuto.

No cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que possuía a droga apenas para consumo próprio, é evidente que
a versão exculpatória não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

A uma, porque a versão defensiva, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança. A duas, porque
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
; sobretudo considerando a constatação de intenso fluxo de toxicômanos no estabelecimento, a forma como o entorpecente estava fracionado [
em 27 porções
] e ardilosamente ocultado em latas de cerveja vazias, e a apreensão de relevante montante em moedas e notas de pequeno valor, sem olvidar da recalcitrância do réu em desenvolver o comércio de drogas naquele mesmo local, mesmo após ter sido preso outras duas vezes por este motivo.

E acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Relevante salientar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos de absolvição e de atribuição de definição jurídica diversa à conduta.

II.

Pleito de retificação da pena privativa de liberdade:

Sob outro enfoque, a Defesa reivindica o abrandamento
da pena na primeira e na segunda fases
do cálculo dosimétrico, ao argumento de que as exasperações materializadas na sentença são
desarrazoadas
e não merecem prevalecer, ao que acrescenta, ainda, a necessidade de ser reconhecida a
atenuante da confissão
espontânea, uma vez que houve a admissão da propriedade do entorpecente pelo réu.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 42568495 - págs. 3/4) que o d. juízo singular fixou a pena-base do apelante em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, sendo o acréscimo de
um ano
de reclusão decorrente dos
maus antecedentes
e o acréscimo de
seis meses
de reclusão correspondente à
natureza
especialmente nociva da substância entorpecente apreendida –
pasta base de cocaína
.

Deveras, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
” (Grifei.)

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, cujos efeitos nefastos à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Desse modo, a
natureza da droga
[no caso,
pasta base de cocaína
], constitui móvel idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, pois não se confunde com elementar do tipo penal do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse diapasão, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NOCIVIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI 11.343/06. RECRUDESCIMENTO DO REGIME. LEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4.
Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
é possível a utilização da natureza da droga apreendida (12,022g de cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legal por se tratar de substância entorpecente altamente nociva à saúde humana
.
5. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, justifica-se o agravamento do regime prisional para o semiaberto a condenado à pena inferior a 4 anos. 6. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp 1482065/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017) – Destaquei.

No mesmo trilho é o posicionamento deste e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERMUNICIPAL PRIVILEGIADO DE DROGAS – APREENSÃO DE 12G DE COCAÍNA DISPOSTAS EM 12 INVÓLUCROS SEPARADOS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PRETENDIDA RESCISÃO – [...] – 2. 2. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO – [...] – 2.2. COMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E FAVORÁVEIS – BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE – MERA NEUTRALIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – QUOD PLERUMQUE ACCIDIT – PREDICADOS PESSOAIS VALORADOS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – BIS IN IDEM – PENA-BASE MANTIDA [...]. 2.2
. Quanto maior o potencial lesivo à saúde pública de determinado tipo de droga, proporcionalmente maior deve ser a censura penal incidente sobre o agente, de modo a nocividade da droga apreendida (no caso, cocaína) constitui circunstância que autoriza a elevação da pena-base
.
[...].”
(TJMT, REVISÃO CRIMINAL PJe nº 1008694-31.2018.8.11.0000, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018.) – Destaquei.

Destarte, no contexto fático apresentado, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena básica com fundamento no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, ante a natureza maiormente nociva da substância tóxica apreendida.

Outrossim, no que tange aos
antecedentes

do réu, em consulta à Folha de Antecedentes Criminais acostada ao ID 42568459 e aos sistemas institucionais do Poder Judiciário, constata-se que à época do fato ora apurado, praticado em
18/12/2018
, o apelante
José Nogueira de Sá
ostentava outras
duas condenações definitivas por tráfico de drogas
:

- Ação penal n.º 1110-60.2015.811.0023, cód. 72180, condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por fato cometido em
17/04/2015
, com
trânsito em julgado em
13/08/2015
.

- Ação penal n.º 951-83.2016.811.0023, cód. 77462, condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, por fato praticado em
10/03/2016
, com
trânsito em julgado em
11/12/2018
.

Portanto, é escorreita a utilização da primeira condenação definitiva como elemento caracterizador dos
maus antecedentes
, concomitantemente à valoração da segunda para efeitos de
reincidência
, conforme realizado na instância de origem.

Nesta conjuntura,
desmerece reparos a sanção básica
imposta ao apelante, pois, a exasperação
encontra-se justificada pelos
antecedentes
do agente e pela
natureza
altamente nociva da substância proscrita envolvida, e o
quantum
de aumento
efetivado
não se afigura exagerado e nem desproporcional
, ao revés, encontra-se até aquém daquele que seria obtido caso fosse adotada a fração de aumento consagrada pela jurisprudência como ‘critério ideal’, para cada vetor timbrado como desfavorável.

Tal-qualmente, na
segunda etapa
de individualização da pena, denota-se que o agravamento da pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
por força da
reincidência específica
do apelante
não se apresenta desarrazoado
, sobretudo considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de tráfico de drogas
– 5 (cinco) a 15 (quinze) anos
– e tendo em vista que, acaso fosse utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre este intervalo, usualmente recomendada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o montante de pena alcançado seria ligeiramente superior ao estipulado na origem.

N’outro turno, no que
concerne à pretensão de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
,
tampouco está com razão a Defesa, uma vez que, conforme especificado no capítulo anterior, o apelante
não admitiu a autoria do crime de tráfico de drogas em momento algum
, tendo insistido em afirmar que as porções de drogas apreendidas eram destinadas a consumo próprio, ou seja, apesar de ter assumido a propriedade das substâncias, ele negou veementemente a finalidade mercantil.

E como cediço, consolidando jurisprudência há muito pacificada, o colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou o verbete de Súmula 630, assentando que não é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o agente se diz mero usuário de entorpecentes, inadmitindo a prática do crime de tráfico de drogas,
in verbis
:

Súmula 630 - STJ:
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.”

Desta forma,
inexistem reparos a serem feitos na dosimetria penal
, motivo pelo qual rejeito os petitórios defensivos nesse tocante e mantenho
inalterada a sanção cominada na origem.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ
, preservando a integralidade do veredito prolatado na Ação Penal n.º 129-89.2019.811.0023 – cód. 94609.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020